Tribunal: STM
Processo: 7000422-57.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE NATUREZA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA. CARACTERIZAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. TENTATIVA DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. OPORTUNIDADE DE REAFIRMAR A HIGIDEZ DO ACÓRDÃO QUESTIONADO. SUPOSTAS OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO EVIDÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. À luz do Direito Penal Militar, sendo identificada a fluência do suficiente lapso temporal, em observância aos ditames legais (arts. 125, 129 e 133, todos do CPM), a prescrição da pretensão punitiva estatal restará configurada. Assim, fruto da natureza pública da matéria, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da referida causa extintiva da punibilidade. Preliminar relativa à prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, acolhida. Decisão unânime. 2. O escopo dos Embargos Declaratórios, ancorado em Lei (art. 542 do CPPM), está jungido, tão somente, aos pontos porventura contaminados por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 3. A rediscussão de temas interpostos mediante o recurso antecedente, os quais foram exauridos por ocasião do julgamento do mérito do acordão vergastado, enseja o não conhecimento dos Embargos Declaratórios. Todavia, para se evitar a improducente interposição de eventual agravo, o feito pode ser pautado para a análise concentrada do Plenário, conforme a economia e a celeridade processuais. 4. Os Embargos de Declaração têm caráter eminentemente de Recurso integrativo, para alterar, modificar ou complementar o teor decisório. Nessa perspectiva, destina-se a expurgar da Decisão impugnada alguma eventual imperfeição/defeito, o qual poderia afetar a compreensão de seu conteúdo. Ressalvadas as situações teoricamente excepcionais, vislumbra-se como anômala a possibilidade de conferir efeitos modificativos a essa espécie recursal. 5. Os Declaratórios manejados fora do seu espectro legal, apartados da objetividade jurídica de saneamento de “vícios”, estão fadados ao insucesso. Nessa órbita, incluem-se os Recursos que visam, em essência, calcados em meras conjecturas, à rediscussão de matéria que foi exaustivamente tratada na decisão atacada. 6. Inexistência de omissão e de obscuridade. Embargos Declaratórios conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
25/09/2023, 22:42
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695139903127935468388353113&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/09/2023 A
14/09/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000422-57.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: BRUNNO ASHLEY DOS SANTOS COSMO
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
EMBARGANTE: FABRÍCIO JOSÉ COSTA SILVA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
EMBARGANTE: IZIBRYANNER IZIDRO DA SILVA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
EMBARGANTE: JOALISSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
EMBARGANTE: JOÃO VICTOR DIAS FERREIRA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
EMBARGANTE: LUCAS BATISTA DE FIGUEIREDO
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
EMBARGANTE: VINICIUS HIGO BARROS GONZAGA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
EMBARGANTE: WILSON MARTINS DA SILVA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
EMBARGANTE: ARNOLD GODOI FONSECA DA SILVA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DECLARAR, DE
OFÍCIO, EM SEDE DE PRELIMINAR, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO 3º
SGT EX ARNOLD GODOI FONSECA DA SILVA E DOS SDS EX FABRÍCIO JOSÉ
COSTA SILVA, JOÃO VICTOR DIAS FERREIRA E VINICIUS HIGO BARROS
GONZAGA, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA
MODALIDADE RETROATIVA, DIANTE DA PENA APLICADA, COM FULCRO
NO ART. 123, INCISO IV; C/C OS ARTS. 125, INCISO VII; 129; E 133, TODOS DO
CPM. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DOS DEMAIS RECORRENTES
PARA, DIANTE DOS ASPECTOS ARGUIDOS, MANTER INALTERADO O
ACÓRDÃO HOSTILIZADO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

25/09/2023, 22:42
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695139903127935468388353113&evento=72169...
2/2
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

25/09/2023, 22:42
:: 40001354894 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f...
1/23
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000422-57.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: BRUNNO ASHLEY DOS SANTOS COSMO
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
EMBARGANTE: FABRÍCIO JOSÉ COSTA SILVA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
EMBARGANTE: IZIBRYANNER IZIDRO DA SILVA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
EMBARGANTE: JOALISSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
EMBARGANTE: JOÃO VICTOR DIAS FERREIRA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
EMBARGANTE: LUCAS BATISTA DE FIGUEIREDO
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
EMBARGANTE: VINICIUS HIGO BARROS GONZAGA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
EMBARGANTE: WILSON MARTINS DA SILVA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
EMBARGANTE: ARNOLD GODOI FONSECA DA SILVA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR.
ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE NATUREZA PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE
RETROATIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. TENTATIVA DE REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO
DO RECURSO. OPORTUNIDADE DE REAFIRMAR A HIGIDEZ
DO ACÓRDÃO QUESTIONADO. SUPOSTAS OMISSÃO E
OBSCURIDADE.
NÃO
EVIDÊNCIA.
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS.
DECISÃO UNÂNIME.
1. À luz do Direito Penal Militar, sendo identificada a fluência do
suficiente lapso temporal, em observância aos ditames legais (arts. 125,
129 e 133, todos do CPM), a prescrição da pretensão punitiva estatal
restará configurada. Assim, fruto da natureza pública da matéria,
7000422-57.2023.7.00.0000
40001354894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:42
:: 40001354894 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f...
2/23
impõe-se o reconhecimento, de ofício, da referida causa extintiva da
punibilidade. Preliminar relativa à prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa, acolhida. Decisão unânime.
2. O escopo dos Embargos Declaratórios, ancorado em Lei (art. 542 do
CPPM), está jungido, tão somente, aos pontos porventura
contaminados por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
3. A rediscussão de temas interpostos mediante o recurso antecedente,
os quais foram exauridos por ocasião do julgamento do mérito do
acordão vergastado, enseja o não conhecimento dos Embargos
Declaratórios. Todavia, para se evitar a improducente interposição de
eventual agravo, o feito pode ser pautado para a análise concentrada do
Plenário, conforme a economia e a celeridade processuais.
4. Os Embargos de Declaração têm caráter eminentemente de Recurso
integrativo, para alterar, modificar ou complementar o teor decisório.
Nessa perspectiva, destina-se a expurgar da Decisão impugnada
alguma eventual imperfeição/defeito, o qual poderia afetar a
compreensão de seu conteúdo. Ressalvadas as situações teoricamente
excepcionais, vislumbra-se como anômala a possibilidade de conferir
efeitos modificativos a essa espécie recursal.
5. Os Declaratórios manejados fora do seu espectro legal, apartados da
objetividade jurídica de saneamento de “vícios”, estão fadados ao
insucesso. Nessa órbita, incluem-se os Recursos que visam, em
essência, calcados em meras conjecturas, à rediscussão de matéria que
foi exaustivamente tratada na decisão atacada.
6. Inexistência de omissão e de obscuridade. Embargos Declaratórios
conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em declarar, de
ofício, em sede de preliminar, a extinção da punibilidade do 3º Sgt Ex ARNOLD
GODOI FONSECA DA SILVA e dos Sds Ex FABRÍCIO JOSÉ COSTA SILVA,
JOÃO VICTOR DIAS FERREIRA e VINICIUS HIGO BARROS GONZAGA, pela
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, diante da pena aplicada,
com fulcro no art. 123, inciso IV; c/c os arts. 125, inciso VII; 129; e 133, todos do
7000422-57.2023.7.00.0000
40001354894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:42
:: 40001354894 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f...
3/23
CPM. No mérito, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração opostos
pela Defesa dos demais Recorrentes, para, diante dos aspectos arguidos, manter
inalterado o Acórdão hostilizado.
Brasília, 11 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (ED), com efeitos infringentes,
opostos pela Defesa constituída dos seguintes recorrentes: ex-3º Sgt Ex LUCAS
BATISTA DE FIGUEIREDO, 3º Sgt Ex ARNOLD GODOI FONSECA DA
SILVA, Cbs Ex JOALISSON PEREIRA DA SILVA, BRUNNO ASHLEY DOS
SANTOS COSMO e Sds Ex FABRÍCIO JOSÉ COSTA SILVA, WILSON
MARTINS DA SILVA, VINICIUS HIGO BARROS GONZAGA, IZIBRYANNER
IZIDRO DA SILVA e JOÃO VICTOR DIAS FERREIRA.
A Defesa questiona o Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº
7000646-29.2022.7.00.0000, julgada em Sessão presencial/videoconferência,
realizada em 2.5.2023, cujo Extrato da Ata consignou o seguinte teor decisório:
“[...] O Tribunal Pleno, por maioria, decidiu dar parcial provimento ao Recurso do
Órgão Ministerial para, reformando a Sentença questionada, condenar o ex-3º Sgt
Ex LUCAS BATISTA DE FIGUEIREDO à pena de 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de detenção; e, também, condenar o 3º Sgt Ex ARNOLD GODOI
FONSECA DA SILVA, os Cbs Ex JOALISSON PEREIRA DA SILVA e BRUNNO
ASHLEY DOS SANTOS COSMO, e os Sds Ex FABRÍCIO JOSÉ COSTA SILVA,
WILSON MARTINS DA SILVA, VINICIUS HIGO BARROS GONZAGA,
IZIBRYANNER IZIDRO DA SILVA e JOÃO VICTOR DIAS FERREIRA, à sanção de
4 (quatro) meses de detenção, todos, em coautoria, como incursos no art. 175 do
CPM; com a concessão do benefício do ‘sursis’, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea ‘a’, e designar o Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a Audiência
Admonitória, ‘ex vi’ do art. 611 do CPPM, cabendo-lhe, ainda, a fixação da
periodicidade para a fiscalização alusiva ao benefício. Outrossim, em conceder o
direito de recorrerem em liberdade e fixar o regime prisional aberto para o eventual
cumprimento da sanção. [...]”.
Por conseguinte, a Ementa do Acórdão, ora embargado, assim foi
redigida:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. VIOLÊNCIA
CONTRA INFERIOR. COAUTORIA. MATERIALIDADE. CONDUTAS DOLOSAS.
CONTEXTUALIZAÇÃO.
SUPOSTO
CONSENTIMENTO.
VÍTIMAS.
INDIFERENTE PENAL. CRIME CARACTERIZADO. VALORES CASTRENSES.
RUPTURA.
VIOLAÇÕES
SIGNIFICATIVAS.
CÂNONES
PUNITIVOS.
7000422-57.2023.7.00.0000
40001354894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:42
:: 40001354894 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f...
4/23
INCIDÊNCIA.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
MULTIPLICIDADE
DE
OFENDIDOS.
PARCIAL
PROVIMENTO
DO
RECURSO
MINISTERIAL.
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO DOS AGENTES.
DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. Conforme a reiterada jurisprudência do STM, para a subsunção do fato ao tipo
de violência contra inferior, basta que, em contexto doloso, o corpo do ofendido
tenha sido tocado pelo superior. Se, fruto da violência, o agente também lesiona a
vítima, há o cúmulo material – art. 175, parágrafo único, do CPM.
2. A ação de violência, mesmo sob a forma de vias de fato (hipótese de
contravenção na seara Comum), tem forte repressão nos tipos penais do CPM para
tutelar a Hierarquia e a Disciplina, independentemente de quem a pratica: o
superior ou o subordinado - arts. 175 e 157, ambos do CPM.
3. As atividades rotuladas como “trote” ou “batismo”, perpetradas em ambiente
militar, sob qualquer pretexto, não perfazem meras “brincadeiras” entre
companheiros de farda, muito menos quando envolvem superiores e subordinados. A
prática recriminável, além da possibilidade de afetar a incolumidade física do
ofendido, irradia diversos efeitos deletérios no âmbito da tropa. Assim, pode
fomentar a fragmentação da estabilidade nas relações funcionais, o
comprometimento dos vetores mantenedores da ordem, da paz intramuros, da
Hierarquia, da Disciplina e da sinergia no seio do contingente.
4. A adesão voluntária ou espontânea da vítima à atividade clandestina de “trote”
ou “batismo”, mesmo sob o pretexto de comemoração, não configura, no contexto
criminoso, causa supralegal de exclusão de ilicitude. Nessa conjuntura, os valores
éticos e morais inerentes à caserna prevalecem em relação ao frágil consentimento.
Nessas circunstâncias, a integridade física dos ofendidos é indisponível. Ademais, o
suposto perdão, inclusive aquele obtido na esfera pessoal, não elide a culpa do
agente.
5. Não há violência, tampouco dolo, se o superior age conforme a rusticidade e a
atividade estabelecidas nos Programas de Instrução, quando o contato físico no
inferior visa à higidez da tropa e observa os limites balizados pelas normas de
adestramento.
6. O superior tem vital influência na estabilidade das relações do quartel, pois dele
deve florescer a conduta exemplar, o tratamento justo e bondoso para com os
subordinados e, quando agir com rispidez, há o compromisso de pautar-se conforme
os regulamentos e a finalidade da instrução. Se o superior galgou maior graduação
ou posto, deve ser aplicado para bem formar o subordinado e tornar as Forças
Armadas aptas ao cumprimento dos seus misteres constitucionais.
7. Quando o superior pratica a violência contra o subordinado, o ofendido em
primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e, em segundo, o militar, vítima do crime.
8. Comprovação da materialidade delitiva. Configuração do crime de Violência
contra Inferior. Provimento parcial do Apelo Ministerial. Reforma da Sentença
absolutória. Condenação dos apelados como incursos no art. 175 do CPM, em
7000422-57.2023.7.00.0000
40001354894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:42
:: 40001354894 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f...
5/23
coautoria, com a caracterização de crime continuado, na forma do art. 71 do CP
comum, diante da multiplicidade de vítimas afetadas pelas condutas ilícitas.
Decisão majoritária”.
O escopo dos ED verte-se, em síntese, sobre a suposta caracterização
de obscuridade e de omissão no Acórdão questionado (Evento 1 destes ED).
Em Razões Recursais, a Defesa pondera haver obscuridade no tocante
à caracterização da materialidade delitiva. Nesse sentido, reporta que, naquele
evento de cunho “comemorativo”, não haveria superioridade hierárquica entre os
participantes (réus e vítimas).
Na contextualização do argumento, o Defensor aponta o teor do
Acórdão embargado, o qual retrata que, no episódio em questão, “[...] os agentes
atuaram de forma clandestina, ocultando do escalão superior a infeliz atividade
[...]”. Assim, na óptica defensiva, se a atividade foi “clandestina”, o ocorrido não
estaria sob a égide do Princípio da Hierarquia.
No tocante à configuração do art. 175 do CPM, a Defesa suscita
questões sobre a hierarquia (material ou formal) que deveria vigorar na relação entre
superior e subordinado.
Sobre o então Sgt LUCAS BATISTA, a Defesa sustenta que ele não
poderia ser considerado, isoladamente, como o organizador do “evento”; e há
omissão no Acórdão recorrido quanto à circunstância atenuante da sua confissão
espontânea, inscrita no art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM.
Sob esse panorama, a Defesa pretende que os apontados “defeitos” do
Acórdão sejam supridos. Em decorrência, com o acatamento dos efeitos
modificativos pontuados, os embargantes postulam a absolvição. Alternativamente,
na hipótese de não prosperarem os desdobramentos infringentes, pugna pela revisão
da pena do Sgt LUCAS BATISTA, com vistas à aplicação da atenuante prevista no
art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM.
Em sede de impugnação aos Declaratórios, a Procuradoria-Geral de
Justiça Militar (PGJM), consoante o Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de
Justiça Militar Alexandre Concesi, manifesta-se pela rejeição dos Aclaratórios,
diante da inexistência de qualquer obscuridade ou omissão passível de correção pela
via eleita. Em consequência, o Parquet opina pela manutenção do Acórdão
recorrido.
A publicação do julgado questionado no Diário de Justiça eletrônico
(DJe) foi realizada em 15.5.2023. Na mesma data, o ato ordinatório de intimação
eletrônica do Órgão Ministerial e dos réus (Recorrentes) foi expedido. Incontinenti,
7000422-57.2023.7.00.0000
40001354894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:42
:: 40001354894 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f...
6/23
antes de iniciar a fluência do prazo recursal, o Defensor opôs os presentes ED, em
19.5.2023 (Processo relacionado: Apelação nº 7000646-29.2022.7.00.0000, Eventos
83/106).
As providências de praxe, relativas à inclusão do feito em pauta de
julgamento, foram adotadas.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos de Declaração (EDs) foram apresentados
tempestivamente, viabilizando-se, pois, o seu processamento.
De início, será apreciado tema preliminar, suscitado por este Relator,
de ofício.

Preliminar, suscitada de ofício, pelo Relator, de extinção da punibilidade em
razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa
1. A preliminar suscitada.
Diante de peculiar configuração processual, exsurge matéria de
natureza pública, a qual carece da devida apreciação.
Trata-se de análise de questão atinente à prescrição que recai sobre o
feito. À míngua de qualquer abordagem no bojo recursal, o tema demanda ser
suscitado de ofício.
2. A abordagem correspondente.
De antemão, em sede de Preliminar, este Relator suscita o
reconhecimento da prescrição concernente à específica faixa etária de recorrentes. A
saber, a situação favorece aqueles que contavam idade inferior a 21 (vinte e um)
anos por ocasião dos fatos.
Ressalte-se
que,
no
âmbito
do
Processo
nº
7000646-
29.2022.7.00.0000, o Apelo do MPM foi provido para reformar a Sentença
questionada e, por conseguinte, condenar os ora embargantes, com a fixação de 2
7000422-57.2023.7.00.0000
40001354894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:42
:: 40001354894 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f...
7/23
(dois) patamares distintos de penas, como incursos, em coautoria, no art. 175 do
CPM (Violência contra inferior).
Em decorrência, tão somente a Defesa apresentou os presentes ED. O
prazo recursal transcorreu in albis para o Órgão Ministerial.
No atual cenário processual, na perspectiva da impossibilidade de
agravamento de penas, exsurge o comentado panorama, de ordem pública.
Embora pendente o trânsito em julgado para o Parquet, deve-se
considerar que nada questionou acerca dos termos condenatórios e das sanções
impostas (Acórdão recorrido). Nessa base, as penas aplicadas não sofrerão qualquer
majoração.
Nesse cenário, a economia processual e a razoabilidade devem
prevalecer.
Pela ordem, transcorreu o tempo necessário para a caracterização da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação aos réus
menores de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (data da ocorrência - 15.2.2021).
Nessa condição, restam contemplados: o Sgt Fonseca (Data Nascimento: 20.3.2000)
e os Sds José (DN: 18.3.2000), João Dias (DN: 10.11.2000) e Gonzaga (DN:
18.4.2000).
Assim, entre a instauração da APM [recebimento da Denúncia em
28.5.2021] e o vergastado Acórdão condenatório [publicação em 15.5.2023; e a
aplicação de pena uniforme aos nominados réus no patamar de 4 (quatro) meses de
detenção], configurou-se a referida causa extintiva da punibilidade.
No cogitado lapso temporal, restou computado o decurso de mais de 1
(um) ano, aplicável, restritivamente, em benefício dos mencionados réus, menores
de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos – art. 125, inciso VII, c/c o art. 129, ambos
do CPM.
Registre-se que a prescrição incidiu em 28.5.2022, em data anterior à
Sentença absolutória [julgamento em 6.7.2022 e disponibilização no e-Proc em
22.7.2022].
A constatação do lapso prescricional está patente. Consoante a
objetividade que o assunto requer, revela-se desnecessário qualquer abordagem
complementar, tampouco a inserção de jurisprudência exemplificativa.
Portanto, no tocante aos nominados réus, a prescrição, à luz do Direito
Penal Militar, está nitidamente configurada.
7000422-57.2023.7.00.0000
40001354894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:42
:: 40001354894 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f...
8/23
Pelo exposto, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do 3º Sgt
Ex ARNOLD GODOI FONSECA DA SILVA e dos Sds Ex FABRÍCIO JOSÉ
COSTA SILVA, JOÃO VICTOR DIAS FERREIRA e VINICIUS HIGO BARROS
GONZAGA, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa, diante da pena aplicada, com fulcro no art. 123, inciso IV; c/c
os arts. 125, inciso VII; 129; e 133, todos do CPM.

Mérito
Superado o tema preliminar, passo ao exame do mérito do Recurso.
1. Considerações iniciais.
Verifica-se que o manejo deste Recurso tem o propósito de rediscutir
aspectos suficientemente abordados por ocasião do julgamento da aludida Apelação
(nº 7000646-29.2022.7.00.0000). Por conseguinte, os recorrentes pretendem alterar a
essência da Decisão guerreada.
Do teor da peça defensiva, não se constata qualquer passagem
apontando algum defeito no Acórdão, o qual merecesse correção ou
complementação nesta via recursal.
No entanto, a Defesa insiste no argumento tendente a conduzir o
Processo a outro desfecho: a exculpação dos agentes no tocante ao crime tipificado
no art. 175 do CPM, mediante a hipotética fragilização da materialidade delitiva.
Os Embargos de Declaração têm o propósito de sanar eventual
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Como corolário, permite o
aprimoramento da prestação jurisdicional ao possibilitar à parte buscar o saneamento
de eventuais vícios, nos termos do art. 542, caput, do CPPM
1.
Nessa esteira, perfaz meio idôneo para a integralização ou o
aperfeiçoamento do julgado.
Os Declaratórios não se prestam a rediscutir matéria puramente
meritória e a reabrir análise afeta ao exame das provas carreadas ao processo
2.
Tampouco se destina a impugnar, fora de seu espectro, o Acórdão do processo
outrora apreciado pelo Tribunal.
Ao abordar a espécie recursal em tela, Tourinho Filho
3 descreve os
seus pressupostos com o seguinte magistério:
7000422-57.2023.7.00.0000
40001354894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:42
:: 40001354894 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f...
9/23
“Para que sejam admissíveis, é preciso:
a) que o acórdão contenha ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição;
b) que o embargante indique, no requerimento, o ponto que deva ser declarado ou
corrigido”.
Sem dúvida, os embargantes valem-se do presente Recurso, de caráter
integrativo, com a finalidade precípua de atribuir-lhe efeitos infringentes e, com isso,
alterar fundamentalmente o “Decisum” atacado.
No contexto da jurisprudência do STM, há precedentes, os quais
afirmam que os Declaratórios, carentes de pressuposto processual, estão fadados ao
não conhecimento. Para exemplificar, trago a lume as Ementas dos seguintes
julgados:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES –
NÃO
CONHECIMENTO
-
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
- Inocorrência de erro material - Falta de omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade.
- Natureza jurídica do recurso - Impossibilidade de modificação do julgado.
- Embargos de declaração não conhecido.
- Decisão unânime”.
[STM. Embargos de Declaração nº 02-70.2006.7.00.0000 (2006.01.034167-5/MS).
Relator Ministro Dr. Carlos Alberto Marques Soares. Julg.: 12.9.2006. Public.:
20.10.2006;] (Grifos nossos.)
“EMENTA: Embargos de Declaração. Preliminar de Não Conhecimento. Provas e
Fatos. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Preliminar suscitada pelo Ministro-Relator de não conhecimento dos Embargos de
Declaração.
Incabível os argumentos dos Embargantes, com a finalidade de prequestionar a
matéria que, supostamente, não teria sido abordada no Acórdão impugnado.
Os Embargos de Declaração não têm o caráter de reavaliar a valoração feita aos
fatos, nem tampouco das provas.
O reexame do acórdão embargado, com o específico objetivo de viabilizar um
pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, só se permite
quando vocacionado a afastar situações de ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, e a complementar o conteúdo da decisão proferida.
7000422-57.2023.7.00.0000
40001354894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:42
:: 40001354894 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25...
10/23
Embargos não conhecidos.
Decisão unânime”.
[STM. Embargos de Declaração (3) nº 10-49.2004.7.01.0401/RJ. Relator Ministro
Gen Ex Raymundo Nonato de Cerqueira Filho. Julg.: 1º.2.2012. Public.: DJe de
9.3.2012.] (Grifos nossos.)
A Defesa tenta o reexame de aspectos ligados à imputação penal, com
o propósito de “desconfigurar” a prática ilícita perpetrada, objeto da condenação em
sede de Apelação do MPM.
Todavia, as teses apresentadas em sede do Recurso de Apelação foram
suficientemente apreciadas no bojo do vergastado Acórdão, o qual consolidou a
responsabilização dos réus pelos fatos criminosos.
Nesse prisma, o Recurso destoa de seu desiderato, imerge em contexto
impróprio, desfigura-se e, por isso, seria passível de não conhecimento e/ou
incabível. Nesse sentido, enfatizo a elucidativa lição de Heráclito Antônio Mossin
4,
in litteris:
“A jurisprudência tem-se mantido firme no sentido de que os embargos de
declaração são inadmissíveis para propiciar o reexame de matéria de fato. Não se
pode perder de vista, jamais, que o fim processual último dos embargos de
declaração é a correção de erro material havido no acórdão, quer em matéria
recursal, quer em termos de pedido originário. Seu objetivo é expurgar dele as
impurezas, acrisolando-o, para que o ‘decisum’ gere com eficiência seus devidos
efeitos jurídicos, sem que sobre ele paire alguma dúvida”. (Grifos nossos.)
Em reforço e com semelhante compreensão, ensina Júlio Fabbrini
Mirabete
5, in verbis:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a de esclarecer, tornar
claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a substância,
não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o
deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte
obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou
claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância. Assim, não é
possível, em embargos de declaração alterar, mudar ou aumentar o julgamento, por
exemplo, modificando-se a pena. Assim não fosse, permitir-se-ia a reforma do
julgado com excesso de poder, porque, pela decisão proferida, já estava finda a
jurisdição do tribunal. Sem embargo dessa posição, já se defende a possibilidade de
alteração do julgado, como, por exemplo, na hipótese em que, suprida a omissão, se
verifica que impossível se torna, sem manifesta incoerência, deixar subsistir o que
se decidira no pronunciamento embargado”. (Grifo nosso.)
7000422-57.2023.7.00.0000
40001354894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:42
:: 40001354894 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25...
11/23
A rigor, reputar-se-iam inoportunos os argumentos dos embargantes na
via recursal eleita. Inexiste vício (defeito), no sentido de alicerçar a pretensão dos
Embargantes.
Do teor do Acórdão hostilizado, verifica-se que o Tribunal proferiu o
seguinte Decisum, in verbis:
“[...] Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual sob a presidência do Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por maioria, em dar parcial provimento ao Recurso do Órgão Ministerial para,
reformando a Sentença questionada, condenar o ex-3º Sgt Ex LUCAS BATISTA DE
FIGUEIREDO à pena de 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção; e,
também, condenar o 3º Sgt Ex ARNOLD GODOI FONSECA DA SILVA, os Cbs Ex
JOALISSON PEREIRA DA SILVA e BRUNNO ASHLEY DOS SANTOS COSMO, e
os Sds Ex FABRÍCIO JOSÉ COSTA SILVA, WILSON MARTINS DA SILVA,
VINICIUS HIGO BARROS GONZAGA, IZIBRYANNER IZIDRO DA SILVA e JOÃO
VICTOR DIAS FERREIRA, à sanção de 4 (quatro) meses de detenção, todos, em
coautoria, como incursos no art. 175 do CPM; com a concessão do benefício do
‘sursis’, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do
CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à
exceção da alínea ‘a’, e designar o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
7ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ‘ex vi’ do art. 611 do CPPM,
cabendo-lhe, ainda, a fixação da periodicidade para a fiscalização alusiva ao
benefício. Outrossim, em conceder o direito de recorrerem em liberdade e fixar o
regime prisional aberto para o eventual cumprimento da sanção. [...]”.
O desfecho pelo não conhecimento do presente Recurso poderia
prevalecer, nos moldes como fora apresentado.
Sob esses parâmetros, haveria suporte para Decisão monocrática, em
Juízo de prelibação, impedindo o conhecimento dos Declaratórios. Todavia, em
observância à economia e à celeridade processuais (em face do provável manejo de
Agravo Interno), coloca-se o feito à apreciação.
Assim, transpõe-se o óbice de caráter formal, para se conhecer destes
Aclaratórios. Os aspectos correlacionados ao Princípio da Ampla Defesa
prevalecem.
Dessa forma, viabiliza-se a análise do Recurso adstrito aos temas
suscitados.
2. A abordagem relativa ao Recurso em espécie.
Com o propósito de “desqualificar” a materialidade delitiva, diante de
suas nuanças típicas, a Defesa alega a obscuridade do Acórdão, calcada na suposta
inexistência de superioridade hierárquica entre os envolvidos (réus e vítimas) no
7000422-57.2023.7.00.0000
40001354894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:42
:: 40001354894 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25...
12/23
episódio delitivo. Como resultante, projeta-se o aperfeiçoamento dos efeitos
infringentes, os quais, nesta perspectiva, teriam o condão de consolidar a absolvição
dos réus.
Em sede de complementação, a Defesa contesta a condição de o ex-Sgt
Ex LUCAS BATISTA ser o organizador do fatídico “evento”.
Num viés alternativo, também em relação ao nominado ex-graduado, o
Defensor alega omissão no Acórdão no tocante ao cálculo da pena, na medida em
que não teria aplicado a atenuação referente à confissão espontânea, a teor do
estabelecido no art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM.
Desse modo, frise-se que a pretensão defensiva almeja reformar
substancialmente o Acórdão recorrido, visando à absolvição dos recorrentes (art. 175
do CPM).
2.1. A posição do Relator.
Em que pese o teor dos argumentos colacionados, a pretensão
defensiva não merece acolhida.
Nesse sentido, o Acórdão recorrido traz a cristalina fundamentação.
2.2. Quanto à alegação de obscuridade, tendente a afastar a tipicidade da conduta.
O ataque defensivo refere-se aos elementos típicos componentes do
delito.
Na óptica da Defesa, em síntese, inexistia relação hierárquica entre os
envolvidos (ofendidos e agressores) naquele “evento comemorativo”. Esse fator, se
fosse verdadeiro, extrairia a culpabilidade dos agentes, porquanto não teriam
incorrido em conduta típica.
A Defesa, porém, emprega argumentos inapropriados, porquanto
destoantes da vivência na tropa. Assim, no intuito de extrair a sujeição hierárquica
daquele episódio, explora que o “evento” fora perpetrado na “clandestinidade”,
parafraseando trecho do Acórdão.
A ocorrência em análise não integrava qualquer treinamento ou
adestramento. Inclusive, a recomendação da Administração proibia aquela espécie
de “comemoração”.
Evidentemente,
os
atos
daquela
natureza,
perpetrados
na
“clandestinidade” (ou seja, desautorizados), desaguaram na seara penal. Noutras
palavras, passando pelo filtro normativo, a atividade fora reputada ilegal.
7000422-57.2023.7.00.0000
40001354894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:42
:: 40001354894 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25...
13/23
A sujeição hierárquica, regente das interações no seio da tropa, é
matéria intrínseca à vida do militar.
Nessa exegese, os desdobramentos tiveram crucial significação,
mormente quando constatado o ultraje aos valores castrenses.
À luz do Estatuto dos Militares, a hierarquia e a disciplina têm integral
vigência na relação entre os militares.
Esses princípios basilares são tão essenciais para a Defesa Nacional,
que vigoram independentemente de qualquer condição, estando expressos na própria
Constituição Federal. Dessa forma, os militares devem respeitá-los nas mais diversas
situações. Logo, o local (dentro ou fora da Administração Militar, no Brasil ou no
exterior) e o momento (folga, férias, serviço, expediente etc) em que a relação entre
os militares ocorre não afasta a fiel observância desses cânones.
Esse contexto é lógico, pois, se houvesse exceções em relação à
prevalência desses princípios, as consequências seriam nítidas e nefastas para as
atividades castrenses.
A título de ilustração, se o Tenente encontra o General durante as suas
férias, ambos continuarão a proceder conforme as suas obrigações estatutárias.
A atividade “clandestina” não tem o poder de evitar os efeitos da
permanente força da hierarquia e da disciplina inerente aos envolvidos. Caso
contrário, a incidência de ambas estaria à disposição dos autores de ilicitudes,
conforme agissem, ou não, conforme a Lei, o que, por qualquer vértice, seria a mais
completa e absurda inversão de valores.
Portanto, no caso em análise, a condição hierárquica, existente entre os
envolvidos, influenciou para o desfecho delitivo, perfazendo o cerne da conduta.
Sem qualquer variável, a ocorrência infringiu os cânones militares.
No entanto, o ponto nodal deste Recurso reside na questão de que a
pretensão defensiva extrapola o escopo recursal, previsto para os Declaratórios.
Por vias transversas, está nítido que se pretende rediscutir a essência do
julgado recorrido.
Notadamente, esta ferramenta jurídica é imprópria para esta espécie de
manejo recursal.
Assim, sob o foco em exame, por fugir ao seu escopo, os presentes
Aclaratórios merecem a rejeição.
7000422-57.2023.7.00.0000
40001354894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:42
:: 40001354894 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25...
14/23
O Acórdão questionado evidenciou os fundamentos configuradores da
materialidade, da autoria e da culpabilidade dos agentes.
Todo o cenário fático está contextualizado. A caracterização do crime é
matéria irrefutável (Tópico 3 e subtópicos 3.1 e 3.2 do citado Decisum).
Os fundamentos condenatórios podem ser facilmente consultados no
Acórdão questionado, sobretudo nos tópicos acima indicados.
No caso em estudo, a condição de superioridade exercida pelos
ofensores sobre as vítimas é inegável. Esse aspecto, dadas as peculiaridades
explícitas do episódio, naturalmente adere ao evento analisado, denominado de
“batismo”. A condenável “confraternização”, aplicada pelos superiores (de círculo
próximo), converteu-se em sujeição daqueles que ascenderiam a um patamar
superior na carreira (soldados engajados). Configura-se ato recriminável.
Segundo a narrativa recursal, o Acórdão referiu-se ao evento delitivo
como atividade “clandestina”. Nessas condições, a Defesa alega que estaria afastada
a condição de superioridade hierárquica entre os ofensores e os ofendidos. Por isso,
naquela visão, faltaria o implemento da tipicidade da conduta.
A hermenêutica aplicada pelo Defensor contém equívoco. A menção à
atividade “clandestina”, empregada no Acórdão, refere-se singelamente à situação de
desatender qualquer propósito instrutório/operacional e/ou preparação programada
com a finalidade de adestramento. Nesses termos, no plano normativo em sede
administrativa, os agentes incorreram em infringência às diretrizes emanadas do
Comando, as quais proibiam aquela espécie de “comemoração” desvirtuada.
Ainda sobre o contexto fático, o episódio desenrolou-se no âmbito do
quartel (instalações do alojamento de soldados). Assim, como endossar que os
agentes não se valeram da superioridade hierárquica para submeter as vítimas aos
atos violentos perpetrados?
O episódio retratou autêntico desvirtuamento no exercício da
superioridade funcional/hierárquica. Por isso, os réus incorreram em prática
criminosa.
Como dantes explanado, frise-se que a ocorrência seria delituosa
dentro ou fora da OM. Portanto, o contexto dos autos serve para açodar a situação
dos agentes.
No seio da tropa, toda atividade reproduz/carreia implicações
emanadas da hierarquia. Esta, juntamente com a disciplina, compõe o módulo
central do militarismo, estruturando o ponto de partida de onde irradiam os demais
7000422-57.2023.7.00.0000
40001354894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:42
:: 40001354894 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25...
15/23
cânones castrenses (valores, balizas, direitos e deveres etc).
Nessa toada, o manejo dos presentes ED desvirtua a essência do
Recurso.
Nos moldes em que as condutas foram perpetradas, a tese defensiva
está em dissonância com o cenário fático. Nesse giro, a narrativa entra em
contradição com a índole das relações funcionais no seio da tropa, regida
incondicionalmente sob a égide da hierarquia e da disciplina.
Ademais, a rediscussão de temas oriundos do Acórdão hostilizado não
encontra guarida em sede dos Embargos Declaratórios, porquanto destoantes de seu
escopo legal.
Em consonância com essa linha, colacionam-se os seguintes
precedentes:
“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. EFEITOS
INFRINGENTES
REFLEXOS.
TENTATIVA
DE
REEXAME
DE
TESES
DEFENSIVAS. CONHECIMENTO DO RECURSO. OPORTUNIDADE PARA
REAFIRMAR O ACERTO DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. REJEIÇÃO DOS
ACLARATÓRIOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. O escopo dos Aclaratórios, dada a sua
natureza de Recurso de caráter integrativo, é expurgar da Decisão impugnada
alguma eventual imperfeição, a qual teria o condão de impor dificuldade à exata
compreensão de seus termos. Na conjuntura, ressalvadas as situações teoricamente
excepcionais, vislumbra-se como anômala a possibilidade de conferir efeitos
infringentes a essa espécie recursal. 2. A tentativa de rediscutir temas trazidos no
âmago do Recurso original, consubstanciados no Acórdão guerreado, pode ensejar
o não conhecimento dos Embargos Declaratórios, em sede de Decisão monocrática
do Relator. Todavia, sob outras diretivas, exsurge a oportunidade para, sob nova e
específica abordagem acerca dos fundamentos decisórios, reafirmar o seu acerto. 3.
A mera inferência defensiva de inexistência de prova idônea acerca da
culpabilidade do Embargante carece de credibilidade, sobretudo quando o Acórdão
recorrido é pródigo na demonstração da prática ilícita perpetrada, com a reunião
de acervo probatório suficiente para fundamentar a condenação questionada.
Concretamente, o militar estava de posse de documentos constituintes do acervo da
Administração Militar, cujo elenco está especificado nos autos, sendo
ilegítima/desautorizada a posse por ele exercida, mormente quando repercutem na
prova de outros ilícitos em apuração na Justiça Federal. 4. A alegada inexistência
de abordagem de todas as teses arguidas no recurso padece de razoabilidade. Os
Órgãos integrantes do Poder Judiciário não se obrigam a emitir específico juízo de
valor com referência a cada uma das teses ou, porventura, artigos de lei invocados
pelas partes. É suficiente que a Decisão esteja embasada, sobretudo, com os
fundamentos adequados para a solução da controvérsia, ainda que não se espelhe
em quaisquer das linhas argumentativas apresentadas. Dessa forma, o mister
judicante impõe a apresentação da motivação idônea, com as respectivas razões de
convencimento, da qual se mostra exigível a correlação com as provas carreadas
aos autos. Por isso, os Declaratórios não se prestam à rediscussão dos juízos
fáticos e dos entendimentos teóricos que tenham se estruturado no julgamento do
7000422-57.2023.7.00.0000
40001354894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:42
:: 40001354894 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25...
16/23
mérito da causa. Precedentes do STF. 5. A eventual aplicação de sanção disciplinar
correlacionada a fatos ensejadores de Ação Penal Militar não tem o condão de,
porventura, obstaculizar a imposição da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, em sede judicial. Desmaterialização do brocardo "ne bis in idem". Nesse
cenário, há independência plena entre as Instâncias penal e administrativa, no que
tange à perquirida comunicabilidade (abrangência e reflexos) das Decisões. Noutro
giro, trata-se de temática suficientemente abordada no Acórdão recorrido. 6.
Inexistência de omissão. Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão unânime”.
(STM. ED nº 7000193-05.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio
de Farias. Julgamento: 25.6.2020. Publicação: DJe de 1º.7.2020.) (Grifos nossos.)
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. OMISSÃO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. I - Os
Embargos de Declaração têm por finalidade sanar pontos ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos no Acórdão, nos termos do art. 542 do Código de
Processo Penal Militar. II - O mero inconformismo do embargante quanto ao teor
do Acórdão não tem o condão de demonstrar a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, não sendo possível a rediscussão de matéria
suficientemente enfrentada pela Corte. III - Consoante entendimento pacífico no
âmbito da Suprema Corte, inclusive em sede de Embargos de Declaração em
matéria criminal, ‘o órgão judicante não é obrigado a rebater todas as teses
apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu
convencimento’. IV - Embargos declaratórios não acolhidos, ante a ausência de
demonstração da existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
no Acórdão atacado. V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão
unânime”. (STM. ED nº 7000143-08.2022.7.00.0000. Relator Ministro Dr. José
Coêlho Ferreira. Julgamento: 28.4.2022. Publicação: DJe de 10.5.2022.) (Grifo
nosso.)
O Acórdão expõe em seu bojo, com nitidez, a questão suscitada nestes
Declaratórios. A essência dos fundamentos condenatórios, por infringência ao art.
175 do CPM, acrescida da análise da tipicidade, está suficientemente demonstrada.
Diante disso, restam esmaecidos os argumentos inclinados à caracterização da
obscuridade arguida.
Dessa forma, ao reverso da pretensão defensiva, a culpabilidade dos
agentes encontra-se devidamente estampada no Acórdão hostilizado. O episódio
afronta os postulados da hierarquia e da disciplina militares, porquanto os ofensores
se valeram de sua condição de superioridade hierárquica para a prática criminosa
perpetrada.
Para além, nesta oportunidade, fortalece-se a demonstração acerca da
inexistência da alegada obscuridade do Acórdão questionado.
2.3. Quanto à alegada omissão, no tocante à atenuante da confissão espontânea, em
benefício do ex-Sgt LUCAS BATISTA.
7000422-57.2023.7.00.0000
40001354894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:42
:: 40001354894 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25...
17/23
Sob outro enfoque, a Defesa indica a ocorrência de omissão no
Acórdão atacado, porquanto deixou de “computar”, em favor do ex-Sgt LUCAS
BATISTA, a confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea “d”, do
CPM, como circunstância atenuante.
Em consequência, advoga-se o recálculo da pena, contemplando a
referida atenuação, para sanar o aludido “defeito” do julgado.
A pretensão defensiva não merece acolhimento.
Embora o então Sgt LUCAS BATISTA tenha confessado o seu
envolvimento na prática delitiva em contexto, ele não faz jus à incidência da
mencionada atenuante. A situação jurídica do agente, diante dos requisitos legais,
não condiz com a aplicação da “benesse” em questão.
O dispositivo da Lei Penal Militar reza:
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
(...)
III - ter o agente:
(...)
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada
ou imputada a outrem;
Com efeito, a parte final da transcrita alínea “d” impõe especial
condição, a qual veda a incidência da atenuante, nos termos reclamados pela Defesa.
Trata-se de aspecto inafastável, o qual está atrelado a todo o restante do dispositivo.
Refere-se à disposição específica do CPM, a qual se diferencia, nesse
particular, da equivalente previsão do CP comum (art. 65, III, “d”), a qual não
contém a parte final da mencionada alínea da Lei Penal Castrense.
No contexto fático, os participantes do “evento” eram pessoas
determinadas. As vítimas identificaram, com precisão, os integrantes do reputado
“batismo”, inclusive, especificando o grau de envolvimento de cada um, bem como
as suas condutas.
Sob esse panorama, a autoria do crime não era ignorada ou imputada a
outrem. Nesse sentido, a narrativa defensiva está em confronto com o dispositivo
legal, sendo defesa a incidência da pretendida atenuação.
7000422-57.2023.7.00.0000
40001354894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:42
:: 40001354894 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25...
18/23
Na dicção de Guilherme de Souza Nucci
6, a confissão espontânea,
consolidadora da atenuação, nos termos estabelecidos no CPM (art. 72, III, “d”),
segue uma disciplina especial. Ensina o doutrinador:
“[...] Confissão espontânea: confessar, no âmbito do processo penal, é admitir
contra si por quem seja suspeito ou acusado de um crime, tendo pleno
discernimento, voluntária, expressa e pessoalmente, diante da autoridade
competente, em ato solene e público, reduzido a termo, a prática de algum fato
criminoso. A confissão, para valer como meio de prova, precisa ser voluntária, ou
seja, livremente praticada, sem qualquer coação. Entretanto, para servir de
atenuante, deve ser ainda espontânea, vale dizer, sinceramente desejada, de acordo
com o íntimo do agente. É a posição doutrinária dominante. Não é possível que o
réu se beneficie de uma circunstância legal para amenizar sua pena se houver agido
sem qualquer espontaneidade, apenas para locupletar-se de algum benefício legal.
Além disso, diversamente do que ocorre no Código Penal comum, demanda-se seja
a autoria do crime ignorada ou imputada a terceiro. Dessa forma, o réu estaria
colaborando, efetivamente, com o Estado para a apuração do delito. [...]”. (Grifo
nosso.)
A jurisprudência do Tribunal corrobora os aspectos acima abordados.
Nesse sentido:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. ART. 240 DO CPM. DOSIMETRIA DA
PENA. ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO
APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A atenuante da menoridade relativa
deve ser reconhecida, pois o apelante encontrava-se com menos de 21 (vinte e um)
anos de idade à época dos fatos, mas não deve ser aplicada, pois a pena-base foi
estabelecida no mínimo legal. A existência de circunstâncias atenuantes não pode
conduzir à redução da pena abaixo do quantum mínimo legal, conforme o
Enunciado nº 231 da Súmula do STJ e a parte final do art. 73 do Código Penal
Militar. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea só pode ser
admitido quando a autoria delitiva seja ignorada ou imputada a outrem, fato não
ocorrido no caso em tela. Desprovimento do apelo. Decisão por unanimidade”.
(STM. Apelação nº 7000773-64.2022.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar
Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgamento: 13.4.2023. Publicação: DJe de
26.4.2023.) (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. PLEITO DEFENSIVO DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO
AO
RECURSO.
MATÉRIA
IMBRICADA
AO
MÉRITO.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
DA
JMU.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME. MOEDA FALSA. ART. 289, §1º, DO CP. CRIME MILITAR POR
EXTENSÃO.
LEI
Nº
13.491/2017.
ERRO
DE
TIPO
ESSENCIAL.
INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 72,
INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPM. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO.
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
A DPU pugnou pela concessão da amplitude do efeito devolutivo ao recuso de
Apelação. In casu, não houve a delimitação dos temas impugnados no termo de
interposição da Apelação. Portanto, caberá o conhecimento integral apenas do que
7000422-57.2023.7.00.0000
40001354894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:42
:: 40001354894 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25...
19/23
foi ventilado no Decisum exarado pelo CPJ e nas matérias de ordem pública
porventura suscitadas. Preliminar defensiva de incompetência da JMU para
processamento e julgamento do feito. A conduta delituosa envolveu militar da ativa
e foi praticada em local sujeito à administração castrense, sendo configurada como
crime militar por extensão de moeda falsa (art. 289 do CP comum, c/c as alíneas
"a" e "b" do inciso II do art. 9º do CPM), por ampliação da competência da JMU,
pelo advento da Lei nº 13.491/2017, reconhecidamente constitucional por essa
Egrégia Corte. Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime. Comete o delito
do art. 289, § 1º, do CP comum o militar responsável por introduzir nas
dependências do quartel cédulas que sabia serem falsas, capazes de ludibriar
terceiros, acondicionadas no interior do aquartelamento, dentro de sua mochila.
Não incidência do erro de tipo essencial escusável, capaz de excluir o dolo e a
culpa, isentando o agente de sanção, e inescusável, que exclui o dolo, mas
permanece a culpa, respondendo o sujeito por crime culposo se houver previsão
legal nesse sentido. Inaplicabilidade da atenuante descrita art. 72, inciso III, alínea
"d", do Código Penal Militar, pois a elucidação do delito não decorreu da confissão
do acusado, preso em flagrante delito portando as notas falsas em local sujeito à
Administração Militar. Suscitação de prequestionamento genérico. Não apreciação
por essa competência sem a indicação precisa dos pilares constitucionais
supostamente violados. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime”. (STM.
Apelação nº 7000263-51.2022.7.00.0000. Relator Ministro Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 13.4.2023. Publicação: DJe de 12.5.2023.)
(Grifos nossos.)
Portanto, a hipótese suscitada (revisão da dosimetria da pena, para
incidir a atenuante da confissão espontânea) não se coaduna com o contexto
processual. Assim, não constitui direito que assiste ao recorrente (ex-Sgt LUCAS
BATISTA). Dessa forma, inexiste omissão no julgado que justifique a pretensão
carreada em sede dos presentes Declaratórios.
3. O Parecer da PGJM.
O Parecer da PGJM endossa a conclusão pela rejeição dos
Aclaratórios.
Consoante o Parecerista, Subprocurador-Geral de Justiça Militar
Alexandre Concessi, nenhuma das vertentes suscitadas pela Defesa é digna de
acatamento.
A manifestação do Parquet, em sede de Contrarrazões, foi apresentada
nos seguintes termos, os quais reforçam os fundamentos constantes deste Voto:
“[...] Com efeito, não merece guarida o argumento defensivo de existência de
contradição quanto ao aspecto da hierarquia, que é elemento fundamental para a
tipificação da conduta criminosa de violência contra inferior. Isso porque restou
sobejamente demonstrado que os réus possuíam ascendência hierárquica em
relação aos militares que foram vítimas da violência. Nesse sentido, colhe-se dos
7000422-57.2023.7.00.0000
40001354894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:42
:: 40001354894 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25...
20/23
autos que, no momento da prática delitiva, dois réus eram Sargentos, dois eram
Cabos e os demais eram Soldados do Efetivo Permanente, o que deixa claro que
todos eles eram mais antigos que as vítimas – Soldados do Efetivo Variável.
Observa-se que o acórdão recorrido foi bastante claro nesse sentido [...]
Como se vê, o acórdão foi expresso quanto à existência de ascendência hierárquica
dos réus em relação às vítimas, não havendo que se falar em obscuridade quanto a
esse ponto.
Como se sabe, para a caracterização do delito em questão, faz-se necessário que
estejam configurados: a) a prática de violência (agressão física); b) a existência de
superioridade hierárquica do agressor em relação à vítima; e c) o dolo do agente.
No caso dos autos, todas essas elementares restaram suficientemente provadas.
Destaque-se que os fatos ocorreram no banheiro do alojamento do Efetivo
Profissional da Companhia de Comando do 1° Grupamento de Engenharia (área
sob a administração militar) e que a ‘justificativa’ dos réus para aplicar o ‘trote’
nas vítimas foi a iminente promoção dessas. Resta evidenciado que os réus
praticaram as agressões dolosamente e prevalecendo-se da sua hierarquia em
relação aos soldados vítimas da violência.
[...]
Desse modo, não se vislumbra qualquer obscuridade no acórdão recorrido, haja
vista que a circunstância da relação de hierarquia dos réus em relação às vítimas
foi cristalinamente abordada, como visto.
Igualmente insustentável a alegação de que há omissão na dosimetria da pena. Com
efeito, a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, III, ‘d’, do CPM,
somente poderia ser aplicada se a autoria do crime fosse desconhecida ou imputada
a outrem, o que não é o caso dos autos. ‘Data venia’, não se pode dizer que o
acórdão foi omisso por não aplicar uma atenuante que não está configurada.
Portanto, sem razão os Embargantes também quanto a esse aspecto.
Por fim, insta destacar que não se desconhece que esta via recursal pode ser
utilizada com o específico objetivo de conferir efeitos infringentes ou modificativos
ao acórdão, bem como para prequestionar matéria constitucional para eventual
interposição de recurso extraordinário. Contudo é imperioso, para esse desiderato,
que haja vícios de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão
recorrida, o que não se afigura no caso dos autos. [...]
Como se sabe, os embargos de declaração não têm a finalidade de rediscutir
matéria que já foi debatida na apelação. Nesse sentido é a remansosa
jurisprudência desse Superior Tribunal Castrense [...]
Desse modo, inexistindo qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão recorrido, o que se observa é que os Embargantes pretendem, ao fim e o
cabo, revolver matéria fático-probatória, em nítida intenção de transformar os
Embargos de Declaração em uma segunda espécie de apelação.
7000422-57.2023.7.00.0000
40001354894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:42
:: 40001354894 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25...
21/23
Diante do exposto, esta PGJM requer que os presentes Embargos sejam rejeitados,
por serem manifestamente incabíveis, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.
[...]”.
4. A Conclusão.
Em essência, num primeiro viés, camuflado sob o argumento de
ocorrência de obscuridade, a estratégia defensiva está ligada à tentativa de exculpar
os recorrentes, no tocante ao crime tipificado no art. 175 do CPM, diante da pretensa
atipicidade das condutas. Em última análise, a absolvição seria o alvo vislumbrado.
No entanto, essa pretensão anunciada não se adequa ao instrumento
manejado (espécie recursal). Conforme demonstrado, os Declaratórios se prestam ao
atendimento de outras finalidades, bastante limitadas. Neste panorama, projeta-se o
insucesso da medida intentada.
Por um lado, reputa-se como inadequada a manobra recursal. Noutra
vertente, os argumentos não passam de conjecturas desprovidas de lastro de
sustentação.
No âmbito do Recurso, a Defesa desafia a caracterização do crime
constante da imputação, o qual resultou na condenação dos ora Embargantes. Nesse
sentido, pretendia-se extrair os elementos típicos das condutas perpetradas,
notadamente, a situação de superioridade hierárquica dos ofensores em relação às
vítimas, por ocasião do desenrolar dos fatos.
Na óptica defensiva, o julgamento não fluiu em consonância com a
análise coerente do cenário fático. Embora não literal, os seus argumentos induzem
concluir que o desfecho processual está em dissonância com o acervo probatório, no
tocante à materialidade delitiva pelo viés da sua tipicidade.
Adstrito ao aspecto acima pontuado, a pretensão defensiva adequar-se-
ia a outra manobra jurídica, ou seja, o manejo de ferramenta processual diversa da
adotada (tipo de recurso). Os Embargos Declaratórios não têm esta serventia.
No entanto, ao contrário do anunciado pela Defesa, há provas idôneas
que demonstram as particularidades da prática ilícita em questão, das quais são
extraídos os elementos comprobatórios, sobretudo, da culpabilidade dos agentes e da
materialidade delitiva, todos conciliados aos vetores da tipicidade.
Nesse viés, os fundamentos para a condenação estão estruturados, sob
uma adequada conjugação de provas e da exegese jurídica dos fatos,
correlacionando-os aos elementos típicos.
7000422-57.2023.7.00.0000
40001354894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:42
:: 40001354894 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25...
22/23
Noutro giro, também sem embasamento o pleito ilustrado como
omissão, calcado na desconsideração da confissão espontânea do então Sgt LUCAS
BATISTA, como circunstância atenuante, à luz do art. 72, inciso III, alínea “d”, do
CPM.
No âmbito da Lei Penal Militar, a situação reclamada (caso concreto)
não se cristaliza como fator atenuante por inexistir a condição de autoria
desconhecida ou imputada a outrem.
O escopo dos Aclaratórios visa sanar eventual ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, facultando o aprimoramento da prestação
jurisdicional. Assim, possibilita-se à parte cientificar e requerer à autoridade
judiciária o saneamento de eventuais vícios, nos termos do art. 542, caput, do
CPPM.
Efetivamente, os Declaratórios não se prestam como instrumento
apropriado para a reanálise e/ou a rediscussão de temas já enfrentados no bojo do
Acórdão recorrido.
Nessa esteira, tendo em mira o propósito explícito do recurso
manejado, conclui-se inexistir vício no Acórdão guerreado que mereça alteração,
integração, modificação ou complementação em sede dos presentes Declaratórios.
Outrossim, não se confere efeito infringente ao presente Recurso para desconstituir o
julgamento da Apelação, outrora realizado.
Portanto, não se vislumbra a ocorrência de omissão que ampare a
pretensão recursal. Tampouco, foi notado qualquer deslize ou impropriedade no
tocante à observância da legislação aplicável.
Dessa forma, diante de toda a abordagem realizada, é inegável a
conclusão a respeito da inexistência de defeito, o qual teria o condão de
comprometer o “Decisum” atacado. Ademais, cabível frisar que a lavratura do
Acórdão operou com cristalina correção e em perfeita consonância com o
julgamento realizado.
Nesses termos, por qualquer vertente, mostra-se inviável o atendimento
da pretensão dos Embargantes.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Declaração
opostos pela Defesa dos demais Recorrentes (não alcançados pela prescrição,
declarada em sede de preliminar), para, diante dos aspectos arguidos, manter
inalterado o Acórdão hostilizado.

7000422-57.2023.7.00.0000
40001354894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:42
:: 40001354894 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25...
23/23
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354894v4 e
do código CRC c7f998ab.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 22/9/2023, às 17:16:5
1. Nesse sentido: STM. Emb. Decl. nº 06-14.2011.7.03.0303/DF. Relator Ministro Gen Ex Raymundo Nonato
de Cerqueira Filho. Julg.: 9.3.2012. Public.: DJe de 15.5.2012.
2. Nesse sentido: TRT 16ª Região – 1ª Turma. Emb. Decl. nº 00329-2011-016-16-00-0. Relator Desemb. José
Evandro de Souza. Julg.: 7.11.2012. Public.: 13.11.2012.
3. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, vol. 4, 33ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva,
2011, p. 543.
4. MOSSIN, Heráclito Antônio. Comentários ao Código de Processo Penal: à luz da doutrina e da
jurisprudência. Barueri, SP: Manole, 2005, p. 1269.
5. MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, 17ª ed. rev. atual. – São Paulo: Atlas, 2005, p. 724.
6. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais,
2013, pp. 146/147.
7000422-57.2023.7.00.0000
40001354894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR